Tribunal: TJDFT
Processo: 0752594-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0752594-41.2024.8.07.0000 DECISÃO Defiro o pedido de dilação do prazo, de 5 dias, formulado pelo autor (id 68070820) para o cumprimento do despacho de emenda à inicial. I. Brasília, 29/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator